Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-45.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE E CONHECIMENTO E DANO MORAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFERIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEMANTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) apurar se é admissível o conhecimento de duas apelações interpostas pela mesma parte contra a mesma sentença, à luz do princípio da unirrecorribilidade; (II) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (III) definir se houve vício de consentimento na contratação do consórcio por falha no dever de informação e publicidade enganosa capaz de invalidar o contrato de consórcio, com consequente restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, cada ato processual só está sujeito a um único recurso pela mesma parte, cuja interposição caracteriza a preclusão consumativa do ato.
4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, com base no art. 370 do CPC, indefere a produção de provas que considera inúteis ou protelatórias, e é suficiente o conjunto probatório existente nos autos.
5. O contrato de consórcio foi firmado de forma regular, com plena ciência do autor acerca do contrato firmado de aquisição de cota de consórcio com a realização de lance para tentativa de contemplação antecipada, conquanto evidenciada a expectativa criada no contratante.
6. Inexistente vício de consentimento, mantém-se a validade do contrato. A restituição de valores deve observar as regras contratuais e legais aplicáveis aos consorciados desistentes.
7. Ausente a demonstração de falha nos serviços prestados, e, consequentemente, nexo causal e prova do dano, não há que se falar em dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. O princípio da unirrecorribilidade impede o conhecimento de mais de um recurso interposto pela mesma parte contra a mesma decisão.
2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova desnecessária à solução do mérito.
3. A promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio não se presume e deve ser comprovada; inexistindo vício de consentimento, o contrato é válido e a restituição de valores deve seguir as regras contratuais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. V, X e LV; CPC, arts. 10, 370, 373, incs. I e II, 932, III, e 85, § 11; CC, art. 166; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, incs. III e VIII, e 14; Lei no 11.795/2008, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 12.9.2012, DJe 3.10.2012 (Tema 312); TJDFT, Acórdão 2049880, 0709266-18.2025.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24.9.2025, DJe 9.10.2025; TJDFT, Acórdão 2031128, 0709399-66.2021.8.07.0014, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 6.8.2025, DJe 21.8.2025.